Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715134-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: M.F.O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.G.O., menor representado por seu pai M.F.O., contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0702946-09.2022.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar ao recorrido que realize o tratamento cirúrgico denominado Neouretroplastia (Correção Cirúrgica de Hipospádia), no prazo de 10 dias, em qualquer hospital da rede pública ou particular (ID 118818763, origem). Nas razões (ID 35251752), narra estar o recorrente aguardando a realização de cirurgia de urologia pediátrica, por possuir diagnóstico de hipospédia penoescrotal com curvatura e transposição escrotal. Informa já ter sido a sua demanda inserida no sistema de regulação e agendada a cirurgia por duas vezes, no entanto, o procedimento não foi realizado e o menor foi recolocado no fim da fila. Afirma não possuir a terceira solicitação perspectiva de atendimento. Aduz que, conforme Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. No caso, o agravante aguarda por tempo superior a 1 ano e 2 meses. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao recorrido a realização da cirurgia. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido específico pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o autor/agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a realização da cirurgia denominada Neouretroplastia (Correção Cirúrgica de Hipospádia). Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. Extrai-se dos autos que o agravante, criança de 04 anos, aguarda cirurgia para correção de curvatura peniana em dois tempos por possuir o diagnóstico de hipospédia penoescrotal com curvatura e transposição escrotal. Todavia, a despeito da seriedade do quadro clínico do autor – e dos cuidados inspirados por este – não há registro nos autos de risco grave e imediato à sua saúde decorrente de se aguardar a marcha processual, pois, de acordo com o relatório médico, o procedimento não é urgente e não há perigo de morte (ID 118566013, pág. 03). É dizer: dos documentos acostados não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a obtenção do provimento satisfativo em questão. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, razoável que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso informações. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator